Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de SUSANE DE OLIVEIRA. Em seu arrazoado lançado ao ID 31595013, a d. defesa constituída esclarece que a paciente foi preventivamente encarcerada em 12/05/2021, no curso de operação policial, e, atualmente, responde presa à ação penal na qual lhe é imputada a prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de capitais. Informa que a paciente padece de estado de saúde delicado, por ter se submetido a uma cirurgia bariátrica. Alega que, dentro do presídio, a paciente não vem recebendo e acompanhamento médico e nutricional, além de não ser respeitada sua dieta específica. Argumenta que a paciente foi indevidamente envolvida por seu ex-companheiro na trama criminosa investigada. Tece considerações a respeito do caso concreto e do histórico processual. Defende que não estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva e que a medida extrema carece de contemporaneidade. Enfatiza que a paciente apresenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aventa a possibilidade de medidas cautelares diversas. Alega a configuração de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa. Invoca os prazos recomendados pela Instrução 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal, bem como a garantia constitucional da razoável duração do processo. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja concedida à paciente a liberdade provisória e expedido alvará de soltura em seu benefício, ainda que mediante fixação das medidas alternativas previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. A paciente foi presa preventivamente na data de 12/05/2021, no bojo de operação policial destinada a investigar possível esquema criminoso de larga escala, envolvendo, em tese, a prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de capitais. Desde logo, cumpre pontuar que a d. defesa se vale do presente remédio heroico para tentar reagitar os argumentos de que a decretação da custódia cautelar do paciente padece de ilegalidade por não estarem presentes os requisitos exigidos pela legislação processual, tampouco a contemporaneidade da medida. Ademais, os nobres causídicos voltam a arguir a possibilidade de substituição da constrição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, cuida-se de questões suficientemente dirimidas pela egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0716966-93.2021.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal. 2. As condições favoráveis, como a primariedade e a existência de trabalho e residência fixos, não são por si sós suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para tanto. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1347600, 07169669320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Simples leitura do v. acórdão supra revela que, naquela oportunidade, a unanimidade da egrégia 1a Turma Criminal acompanhou o raciocínio sufragado por este Relator, no sentido de que a prisão preventiva da paciente é necessária para a salvaguarda da ordem pública. Além disso, o ilustre Colegiado entendeu que sua segregação cautelar não carece do requisito da contemporaneidade da medida. Concluiu-se, com isso, pela legalidade da segregação cautelar do paciente e pela insuficiência da substituição de tal medida por cautelares diversas da prisão. Contra o v. acórdão em comento, os nobres causídicos até então atuantes na defesa da paciente interpuseram recurso ordinário, autuado no colendo Superior Tribunal de Justiça como RHC 149.790/DF. No entanto, a pretensão recursal ali formulada foi rechaçada em r. decisão monocrática de lavra do Exmo. Senhor Ministro Joel Ilan Paciornik, vazada nos seguintes termos: “[...] In casu, verifico estarem presentes elementos concretos aptos a justificar a manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da recorrente, que supostamente integra articulada organização criminosa atuante em todo o território nacional, que conta com cuidadosa divisão de tarefas, especializada em crimes cibernéticos, notadamente furtos, mediante fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, tendo realizado o desvio de vultosa quantia em dinheiro das vítimas, sendo a ora paciente uma das responsáveis pelo lavagem desses capitais. Ademais, verifica-se que os crimes tiveram continuidade mesmo após a prisão de alguns membros do grupo criminoso, entre eles o companheiro da ora recorrente, o que demonstra o risco ao meio social e a necessidade de manutenção da custódia. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Vejam-se os seguintes julgados: [...] Cumpre registrar, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: [...] Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar da recorrente, o Tribunal de origem, ao julgar a impetração, consignou: [...] Dessa forma, considerando que o desbaratamento da organização criminosa que vinha atuando de maneira constante necessitou de complexa investigação policial, bem como que os crimes tiveram continuidade mesmo após a prisão de alguns membros do grupo criminoso, não há falar, portanto, em ausência de contemporaneidade na sua segregação cautelar. Confira-se o seguinte julgado desta Corte Superior: [...] Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da recorrente. Ante o exposto, conheço em parte o recurso em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento” (ID 29873419, pp. 13-35, dos autos do HCCrim 0716966-93.2021.8.07.0000). A r. decisão acima reproduzida transitou em julgado em 28/09/2021 (ID 29873419, p. 38, dos autos do HCCrim 0716966-93.2021.8.07.0000). Não houve mínima demonstração de que, de lá para cá, teria se sucedido qualquer modificação do quadro fático-processual apta a ensejar a revogação da prisão preventiva e a consequente restituição da liberdade da paciente. Por isso, o almejado reexame das condições legalmente exigidas para a submissão da paciente à cautelar extrema encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo do HCCrim 0716966-93.2021.8.07.0000 e do RHC 149.790/DF, razão pela qual deixo de enfrentar as razões defensivas na parte em que sustentam a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Prosseguindo no exame da impetração, remanescem como questões suscetíveis de apreciação na espécie as considerações defensivas concernentes ao quadro de saúde da paciente e ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Sobre esses temas, convém trazer a lume a fundamentação exposta pelo MM. Juiz processante da ação penal ao rejeitar a pretensão de soltura da paciente nos autos do expediente autuado como LibProv 0715897-63.2021.8.07.0020: “SUSANE DE OLIVEIRA, por intermédio de sua defesa constituída, apresentou requerimento de revogação da sua prisão preventiva e, subsidiariamente, aplicação de medida cautelar diversa, sob a alegação, em suma, de que a requerente, por questões de saúde, não teria como receber os cuidados médicos necessários, em razão de ter se submetido a “Bypass gástrico com reconstrução de Y de Roux (cirurgia bariátrica), bem como aponta o excesso de prazo da contrição cautelar. Em manifestação de ID 109135877, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento. É o relato do essencial. Decido. Verifica-se que a requerente foi presa, preventivamente, em cumprimento à decisão proferida na ação cautelar no 0704952-17.2021.8.07.0020, a fim de garantir a ordem pública, ante o suposto envolvimento nos crimes de furto mediante fraude, lavagem de valores e organização criminosa. À época da deliberação acerca do pedido de prisão, apurou-se que SUSANE, então companheira de Fernando de Souza Pimenta, também envolvido nos crimes, “entre 24 de janeiro de 2020 e 22 de abril de 2020, a máquina PAGSEGURO de propriedade de SUSANE DE OLIVEIRA movimentou R$48.984,50, corroborando a reiteração na prática delitiva (página 18 – Relatório 81). Dentre esses valores relativos ao furto praticado contra a vítima A. P., observando-se transações entre GENTIL NETA, Empresa TOP TURISMO (de FERNANDO DE SOUZA PIMENTA) e a máquina PAGSEGURO de propriedade de SUSANE DE OLIVEIRA. Inclusive, após as transações, remanesce na conta da Investigada Susane o percentual de 10%, usualmente utilizado para Organização Criminosa remunerar os seus participantes.”, conforme consignado na referida decisão, tendo, então, a requerente, sido denunciada como incursa nos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13; art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 (seis vezes) c/c art. 29 e art. 70, ambos Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, a qual, segundo exordial acusatória oferecida no bojo da ação penal no 0714246-53.2021.8.07.0001, desempenhava a função de “recebedora/repassadora ou seja, cedia/emprestava suas contas bancárias para depósito dos valores subtraídos e/ou para movimentação de distanciamento do dinheiro, a fim de desvinculá-lo da conta furtada”. Argumenta, a requerente, em síntese, que, em razão de estar presa, não é possível proceder aos cuidados que um paciente que fez cirurgia bariátrica precisa se submeter, sob risco de se chegar ao quadro de desnutrição severa, com complicações gástricas, emocionais, psicológicas e nutricionais. Conforme consignado no despacho de ID 106455312, a cirurgia bariátrica é cirurgia de caráter eletivo e com finalidade terapêutica para casos de obesidade mórbida, no intuito de garantir a pessoa que se submete a este procedimento cirúrgico, uma boa/excelente qualidade de vida, sendo certo, entretanto, que os indivíduos submetidos a este tipo de tratamento precisam de uma atenção diferenciada, mas nada que impeça que ser encarcerado, caso seja necessário, motivo pela qual, num primeiro momento, seria o caso de indeferimento, pelas razões expostas, e pela falta de enquadramento nas hipóteses do art. 318 do CPP. Contudo, foram solicitadas informações, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, se o sistema prisional do DF tem condições de atender eventuais necessidades da requerente. Ao diligenciar a respeito, a VEP consultou a Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional – SES/DF, a qual esclareceu que, em caso de “ocorrências espontâneas e urgentes, a equipe encontra-se a disposição para acolhimento e atendimento de imediato a (o) paciente e verificado a necessidade de saída extramuros, a mesma é encaminhada ao serviço de urgência e emergência das Unidades de Pronto Socorro da SES-DF”, circunstâncias estas que visam a garantir o pronto atendimento dos internos quando necessária a intervenção médica. Desta forma, à suposta precariedade do presídio em atender as demandas clínicas em relação à saúde dos internos não restou evidenciada pela requerente, não sendo, o argumento, capaz de infirmar as razões que ensejaram a constrição preventiva. Quanto ao excesso de prazo, a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais: o artigo 1o, parágrafo único, dispõe que: "Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...)". No entanto, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, posto que, para se analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta, sobremaneira, outras circunstâncias que não o mero decurso de tempo, notadamente pelo risco que a liberdade do(s) acautelado(s) causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Neste sentido é o entendimento do egrégio TJFDT: [...] Em sendo assim, constata-se que os fatos narrados nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, assim como na peça acusatória, revelam gravidade concreta dos fatos. Ademais, constata-se que as apurações feitas a partir dos resultados das medidas cautelares deferidas por este Juízo, conforme exposto alhures, evidenciam que a requerente exercia, no âmbito da organização criminosa, papel de relevância. Fato esse que, em concreto, demonstra a necessidade da constrição à liberdade. Quanto à proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, dos autos se depreende uma situação de complexidade extrema, seja em razão do grande número de acusados que compõem segundo o Ministério Público, a organização criminosa, bem como em razão da complexidade dos fatos e a estruturação e execução dos atos criminosos descritos na exordia acusatória. Desta forma, não se pode dar o mesmo tratamento jurídico a um processo objetiva e subjetivamente menos complexo do que no feito de extrema complexidade, como aquele em que a acusada figura como ré. Assim, o ato normativo do TJDFT utilizado como parâmetro cronológico para justificar eventual relaxamento de prisão, mostra-se aplicável a processos de mínima o nenhuma complexidade fática subjetiva, circunstância essa que não se aplica à hipótese dos autos. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para resguardar a ordem pública. Em sendo assim, pelo exposto, INDEFIRO o pedido” (ID 109384066 dos autos do LibProv 0715897-63.2021.8.07.0020). Como se vê, antes de decidir a respeito do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária deduzido em prol da paciente, o MM. Juiz do conhecimento adotou a cautela de consultar a MM. Vara de Execuções Penais para verificar se o sistema prisional possui condições de atender a eventuais necessidades decorrentes do quadro clínico da paciente, que, ao que consta, passou recentemente pelo procedimento de cirurgia bariátrica. A consulta foi encaminhada à Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, que informou o que segue: “Informamos que estaremos protocolando o pedido de atendimento médico e relatório para a paciente SUSANE DE OLIVEIRA para que a mesma seja avaliada quanto as suas necessidades de saúde. Ressaltamos que todas as demandas quando solicitadas são repassadas a equipe de saúde da UBS para avaliação e conduta e que, caso haja ocorrências espontâneas e urgentes, a equipe encontra-se a disposição para acolhimento e atendimento de imediato a (o) paciente e verificado a necessidade de saída extramuros, a mesma é encaminhada ao serviço de urgência e emergência das Unidades de Pronto Socorro da SES. Insta observar também que outras solicitações de exames e consultas requisitadas pelo profissional e inseridas no Sistema Regulador (SISREG) por esta Gerência seguem um fluxo específico e independente, não sendo de responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde a marcação das mesmas. Esta Gerência somente controla diariamente a informação de hora, data e local do dia da consulta/exame quando o sistema regulador autoriza a sua realização, repassando imediatamente aos setores responsáveis da Penitenciária Feminina para que realize os trâmites necessários a sua saída no dia da consulta/exame. Quaisquer outras informações estamos à disposição” (ID 108089246 dos autos do LibProv 0715897-63.2021.8.07.0020). Diante desses esclarecimentos, o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária foi indeferido na instância de piso. E, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, a r. decisão denegatória do benefício vindicado afigura-se acertada. A propósito, note-se que o setor técnico consultado informou que: i) todas as demandas relativas a atendimentos médicos de internos são repassadas à equipe de saúde responsável; 2) há equipe à disposição para imediato acolhimento e atendimento na hipótese de ocorrências espontâneas e urgentes; e, 3) é possível o encaminhamento dos internos às unidades públicas de pronto socorro se necessário o atendimento extramuros. Além disso, a Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional informou que providenciaria o protocolo do pedido de atendimento médico e de produção de relatório avaliativo das necessidades específicas de saúde da paciente. Desse modo, ressoa carente de suporte probatório a alegação defensiva de que a paciente “permanece sem qualquer acompanhamento médico e nutricional” (ID 31595013, p.3), sendo indevido presumir, à míngua de elementos concretos e idôneos, que suas condições de saúde seriam contraindicativas da sua manutenção na unidade penitenciária onde se encontra custodiada. Por derradeiro, detenho-me acerca do argumento de que há na espécie constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa. Sobre o ponto, oportuno ressaltar que, tal como informado pela d. defesa, a paciente está presa preventivamente desde 12/05/2021, isto é, há exatos 222 (duzentos e vinte e dois) dias. Não se olvida de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, ao consultar os autos da ação penal de origem (APOrd 0708865-07.2021.8.07.0002), verifica-se que, mesmo em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia mundial de Covid-19, o MM. Juiz do conhecimento vem conduzindo o feito de forma expedita e diligente, dando pronto impulso ao processo sempre que lhe é possível. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT não pode ser atribuído à hipotética desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Na verdade, tal se justifica pelas peculiaridades do caso em tela. No particular, convém destacar que o objeto da persecução penal em curso na instância de piso – fracionado em diversas ações penais – é extremamente complexo, por se tratar, originalmente, de grande operação investigativa, destinada a desbaratar sofisticada organização criminosa integrada por elevado número de indivíduos, com atuação em todo o território nacional e, em tese, responsável pela prática de múltiplas condutas delitivas. Essa complexidade é bem exemplificada pelo fato de que a audiência de instrução realizada na data de 15/12/2021 englobava o objeto de seis diferentes ações penais – inclusive aquela em que a paciente figura no polo passivo –, sendo todas elas resultado do desmembramento da operação “Testa de Ferro”. De acordo com a respectiva ata (ID 111641909 dos autos da APOrd 0714246-53.2021.8.07.0001), estavam presentes à solenidade dezenas de acusados – muitos deles presos –, sendo a maioria assistida por diferentes advogados particulares, além de vítimas e de testemunhas. Trata-se de fatores que, somados, desaguam na desaceleração da marcha processual. Não obstante, não é possível detectar morosidade na condução do presente feito por parte do MM. Juiz processante da ação penal. Tanto assim que a aludida ata da audiência de instrução traz a notícia de que já há audiência em continuação designada para o dia 08/02/2022, isto é, em prazo bastante expedito, considerando o recesso forense, bem como o período de suspensão de prazos e de proibição de realização de audiências disciplinado pela Portaria Conjunta 120/2019 deste egrégio Tribunal. Nesse contexto, numa primeira análise superficial do caso, não é possível perceber inércia atribuível ao Poder Judiciário, o que fragiliza a alegação defensiva da caracterização do alegado constrangimento ilegal resultante de suposto excesso de prazo para a formação da culpa. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se identifica a plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator